Tribunal: TCU
Processo: 026.208/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EC 20/1998. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Maria Ignez Cavalcanti de Souza e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria Ignez Cavalcanti de Souza no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.3. informe, no prazo de quinze dias, o valor pago para a interessada a título de "quintos" na data da publicação da Lei 9.527/1997, que os transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada, e esclareça os fundamentos legais para as alterações dos valores pagos desde então; 9.3.4. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.